Tribunal: TJDFT
Processo: 0737801-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737801-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE BUENO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, Cristiane Bueno da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, de ofício, declinou da competência para o Juízo da Vara Cível de Brazlândia, na ação movida contra o BRB Banco de Brasília S.A., com pedido de condenação em obrigação de não fazer, consistindo em se abster de efetuar descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente e folha de pagamento, processo 0734567-07.2024.8.07.0001. Em resumo, alega que a remessa do processo para Vara Cível de Brazlândia pode representar grave prejuízo para a sua defesa e que o processamento do feito na Circunscrição Judiciária de Brasília atende melhor os seus interesses. Requer a concessão de efeito suspensivo e ao fim o reconhecimento da competência do Juízo de Brasília. Preparo em ID 63832335. É o relatório. DECIDO. Discute-se a competência para processar e julgar a ação com pedido de condenação em obrigação de não fazer, consistindo na abstenção de efetuar descontos de prestações de empréstimos em conta corrente e folha de pagamento. Apesar da ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.). Os pressupostos recursais estão presentes. Conheço, pois, do recurso. Inicialmente, defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: .................... V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: ............. a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em exame. A demanda sob exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese da ação em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). Aqui a autora, recorrente, se apresenta como consumidora, o que pode ser objeto de apreciação, mas não neste processo. De outra parte, ao teor do art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC, nas ações em que se discute o direito decorrente de contrato de empréstimo a competência se define pelo foro onde se acha a sede da pessoa jurídica ré. A circunstância de o réu ter mais de um domicílio autoriza que seja demandado em qualquer deles (art. 46 § 1o, CPC). Trata-se de relação de consumo, a autora tem domicílio em Brazlândia - DF, o réu é sediado em Brasília e a ação foi originariamente distribuída à 11a Vara Cível de Brasília. Tais elementos, a princípio, afastam a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. De outra parte, não há justificativa para a declinação da competência de ofício, considerando que o réu é sediado em Brasília, não se verificando a abusividade no ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, não incidindo, portanto, o artigo 63 § 5o, CPC: "Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. ........................ § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)" Ademais, consoante a Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.” Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo da 11a Vara Cível é o competente para processar e julgar a demanda. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento e declaro competente o juízo da 11a Vara Cível de Brasília. Oficie-se aos Juízos da 11a Vara Cível de Brasília e da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. Brasília/DF, 22 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e